Tribunal: TJMT
Processo: 0010508-19.2014.8.11.0006
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010508-19.2014.811.0006 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS,
A Procuradoria-Geral de Justiça requer a conversão do julgamento em diligência, para que seja juntado o relatório médico do agravante, bem como dos exames a que foi submetido, a fim de possibilitar a emissão de parecer, bem como do julgamento do recurso.
Defiro o pleito e determino seja oficiado ao juízo de origem para que, tão logo o relatório médico seja apresentado, remeta-o a este Sodalício.
Em seguida, com a documentação acostada, renove-se a vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se imediatamente.
Cuiabá, 7 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.